Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-78.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado; o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Embargos de declaração desprovidos.